Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO CEBRASPE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. BAIXA ACUIDADE VISUAL. CONCORRENTE QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato administrativo que considerou o autor, ora apelado, inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal e para determinar sua permanência no certame, na concorrência destinada às pessoas com deficiência.

2. Com base no art. 496 do CPC e no enunciado da súmula n. 490 do STJ, a remessa necessária deve ser recebida.

3. A Corte Especial do STJ, nos Embargos de Divergência n. 1663952/RJ, estabeleceu que, caso haja duplicidade de intimações, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe 9/6/2021).

4. Constatado que a apelação do Cebraspe foi interposta dentro do prazo processual estabelecido no art. 1.003, § 5o, do CPC, a preliminar de intempestividade do recurso deve ser rejeitada.

5. Verifica-se incoerência quanto à avaliação de inaptidão do candidato por baixa acuidade visual, pois, embora o edital autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso público e a avaliação biopsicossocial tenha concluído que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, o apelado foi considerado inapto na fase de avaliação médica com base em disposição editalícia que, segundo a própria banca examinadora, não seria aplicável aos candidatos que concorrem a vagas destinadas à ação afirmativa (subitem 12.10.2, número 9).

6. A indicação do problema oftalmológico diagnosticado no apelado como uma das razões para julgá-lo inapto na fase de avaliação médica, embora a visão monocular tenha sido justamente o motivo pelo qual foi deferida sua inscrição para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, revela comportamento contraditório da banca examinadora e da Administração Pública, violando o princípio da segurança jurídica (proteção da confiança).

7. À luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição do comportamento contraditório, conclui-se que a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na inicial não deve ser reformada.

8. Remessa necessária e recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.